Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO FIDELIDADE. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO QUALIFICÁVEL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las a reclassificarem os pontos decorrentes dos oito trechos voados em 2017, para pontos Multiplus no Latan One World Fidelidade e enquadrar o autor na modalidade de cartão de acordo com os critérios e bonificações de pontuações do regulamento, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Alega preliminar de coisa julgada material diante da sentença proferida no processo 0735823-47.2018.8.07.0016. No mérito, requer a reforma da sentença para afastamento da obrigação de fazer imputada. Subsidiariamente, redução da multa cominatória e ampliação do prazo de cumprimento da obrigação para 30 dias.
2. Coisa julgada material. A coisa julgada material ocorre quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada com sentença transitada em julgado. O pedido de classificação da pontuação não foi apreciado por ocasião do julgamento do processo 0735823-47.2018.8.07.0016, inclusive, a irregularidade na disponibilização somente ocorreu após o julgamento da ação, quando a ré atribuiu classificação diversa aos pontos reconhecidos na referida demanda. Preliminar afastada.
3. Consta dos autos que as rés foram condenadas no processo 0735823-47.2018.8.07.0016 a reconhecer os pontos decorrentes das viagens realizadas em 2017 e operados pela Qatar Airways e a creditá-los no cartão de fidelidade do autor. Contudo, a pontuação foi creditada como decorrente de processo judicial e, por consequência, classificada como “pontos não-qualificáveis”, rebaixando a categoria do autor, que antes figurava como cliente “Platinum”.
4. A pontuação atribuída ao autor, embora tenha sido reconhecida judicialmente, deverá ser aplicada em razão dos trechos efetivamente voados pelo autor, devendo ser atribuída em conformidade com o regramento em vigor à época dos voos, devendo ser classificada como “pontos qualificáveis”.
5. Assim, ainda que os pontos já estejam relacionados no cartão fidelidade, deverá apresentar o critério qualificável, permitindo assim o acréscimo para upgrade de categoria, haja vista a diferenciação entre as vantagens oferecidas a cada classificação de cliente no programa de relacionamento.
6. Cito precedente de minha relatoria: Acórdão 954558, 07297047520158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Alexi Cecilio Daher Junior versus Tam Linhas Aereas S/A.
7. Por outro lado, não há que se falar de desproporcionalidade da multa aplicada, já que se encontra presente o caráter punitivo-pedagógico da multa cominatória, pela falta de atribuição do caráter qualificável à pontuação apresentada pelo autor. Ademais, o valor fixado refere-se ao resguardo da seriedade e do prestígio de que se revestem as decisões judiciais. Eventual aplicação somente se dará em caso de descumprimento ou atraso no cumprimento da ordem judicial que, dada a ausência de complexidade, deverá ser cumprida no prazo de 10 dias.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.